Tribunal: TJDFT
Processo: 0707998-82.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707998-82.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDINS DAS PALMEIRAS APELADO: MARIA JOSE DA SILVA GUEDES, LEIDIANE DA SILVA GUEDES, LAYANE DA SILVA GUEDES, LEANDRA COLI ESPÓLIO DE: FRANCISCO GUEDES NETO, ANDRE DA SILVA COLI D E S P A C H O Vistos. Conforme amplamente relatado, o CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDINS DAS PALMEIRAS apela da sentença que indeferiu a inicial da execução de taxas condominiais movida em desfavor de MARIA JOSE DA SILVA GUEDES e OUTROS. Desde a protocolização do recurso em 24.10.2023, intenta-se a citação dos apelados para contrarrazoar o recurso, na forma do art. 331, § 3o, do CPC, mas ainda pende o chamamento de Leidiane da Silva Guedes (ID 77055771). Diante disso, requereu o cumprimento da diligência, mediante a intimação da patrona constituída nos embargos de terceiro sob no 0710869-17, a Dra. Mara Liliane Nascimento Torres (OAB/DF 30.809), que possui poderes para receber citação, ou, subsidiariamente, a expedição de carta de citação para o endereço declinado naqueles autos, situado à QN 04, CONJUNTO G, CASA 12, BRASÍLIA – DF, CEP: 72.220-047. DECIDO. A outorga do poder especial para receber citação não possui caráter genérico, sendo válida exclusivamente para o processo em que a procuração foi apresentada. Assim, não é possível ordenar a citação da ré em nome da patrona constituída em outros autos. Também não se revela razoável deferir a citação no endereço declinado, porquanto já intentada recentemente, conforme se infere da certidão do oficial de justiça de ID 73735076. Ante o exposto, indefiro o pedido. Intime-se a apelante para se manifestar sobre o que entender de direito, sob pena de extinção do processo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator